Tribunal: TJSP
Processo: 2037646-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000480421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037646-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ARMANDO DA
SILVA PRADO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MARCOS RODRIGO
DE ARRUDA CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, com determinação, vencido o
terceiro juiz, que declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2037646-15.2020.8.26.0000 Itu 1a VC VOTO 76042
Agte: Armando da Silva Prado Neto
Agdo: Marcos Rodrigo de Arruda Carneiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PENHORA DE
30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO.
DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. POSSIBILIDADE
DE
EFETIVAÇÃO
DA
PENHORA
DE
VERBA
DE
NATUREZA ALIMENTAR NOS CASOS DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls. 21/22 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu
requerimento de penhora de 30% do salário do executado.
Alega o recorrente que a decisão agravada não pode
subsistir. Entende ser possível a constrição de parte do salário do
agravado sem que seja comprometida sua subsistência. Afirma que o
débito exequendo é composto por honorários advocatícios, o que
rende ensejo à flexibilização da regra de impenhorabilidade. Aduz
que a gratuidade judiciária foi concedida apenas quando da análise
da impugnação à penhora, não possuindo efeitos retroativos.
Assevera que foram esgotadas, sem êxito, todas as tentativas de
localização de bens passíveis de constrição do executado. Pede a
reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
assentar
que,
embora
o
agravante tenha manifestado oposição ao julgamento virtual do
recurso (cf. fls. 446), não é caso de acolhimento do pleito. Isso
porque, diante da pandemia de covid-19 e da impossibilidade de
realização de sessões presenciais, faz-se necessário, na medida do
possível, que prossiga a atividade jurisdicional. Ademais, as partes
já apresentaram suas razões e contrarrazões, não configurado, assim,
nenhum prejuízo aos interessados, visto que plenamente observado o
contraditório. Tal medida é necessária para cumprimento das novas
rotinas implementadas pelos Provimentos no 2550/20, no 2554/20 e
no 2555/20, do Conselho Nacional da Magistratura e para seguir as
orientações das Resoluções no 313/20, no 314/20 e no 318/20, bem
como das Portarias 53 e 79/2020, do Conselho Nacional de Justiça e
do Provimento no 2560/20, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, não foi externado nenhum fundamento para a oposição.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
A penhora de salário, em regra, não é possível, pois
ofende o disposto no art. 833, IV, do C.P.C., consoante
entendimento externado pelo STJ, verbis: “Sobre a interpretação a
ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários
precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados:
“É possível a penhora online em conta corrente do devedor,
contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com
manifesto caráter alimentar." (REsp. 904.774/DF, 4a Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis
os valores depositados em conta destinada ao recebimento de
proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag
1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração
depositado em conta corrente, pena de violação do artigo 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp.
1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de
10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em
conta corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhorabilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV,
do CPC." (AgRg no REsp. 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a
penhora parcial de valores depositados em conta corrente destinada
ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor."
(AgRg no REsp. 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
DJe de 5.8.2008)”. (Rec. Esp. 1.211.366/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJU 13.12.2011).
Entretanto, ressalte-se que é possível excepcionar a
mencionada impenhorabilidade nos casos de execução de verba
honorária, por força de sua natureza também alimentar. Com efeito,
o C.P.C. afasta a impenhorabilidade das remunerações previstas em
seu art. 833, IV, nos casos em que o crédito exequendo tiver
natureza de prestação alimentícia, conforme dispõe expressamente o
parágrafo segundo do aludido dispositivo. Anote-se que o termo
prestação alimentícia existente na referida norma de exceção não se
restringe aos alimentos decorrentes de vínculo familiar ou ato
ilícito, de modo a abranger todas as verbas de natureza alimentar
(STJ: REsp 1.722.673/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a
T., j. 13/03/2018).
Assentadas tais premissas, verifico que houve, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie, o arbitramento de honorários advocatícios nos termos do
art. 652-A, do C.P.C. de 1973, vigente à época em que proferida a
decisão (cf. fls. 44/45). E cumpre salientar que, conforme alegado
nas razões do presente inconformismo, a gratuidade judiciária
apenas foi concedida ao executado quando da análise da impugnação
à penhora apresentada a fls. 385/390 (cf. decisão a fls. 435/436).
Neste sentido, ainda que admissível a concessão do benefício no
curso da lide e mesmo depois da sentença, até na fase de execução,
a benesse não pode ter efeito retroativo. Ela vale a partir do
momento em que é deferida, o que significa que não alcança atos
processuais
anteriormente
convalidados.
Assim
já
decidiu
o
Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a padronização
da intepretação do direito federal infraconstitucional, em caso
análogo, verbis: "A eficácia do benefício à gratuidade da justiça
opera-se a partir de seu deferimento. Deixando a parte de postular
o direito ao benefício no processo de conhecimento, poderá fazê-lo
no processo de execução se sua situação financeira indicar que as
despesas do processo ser-lhe-ão prejudiciais ao sustento próprio ou
de sua família. A extensão isencional do benefício, entretanto, há de
se circunscrever ao processo de execução, não alcançando
retroativamente
os
encargos
pretéritos
estabelecidos
pela
sucumbência no processo de conhecimento. Tal entendimento, busca
acoplar a garantia do acesso à tutela jurisdicional à efetividade da
norma constitucional que assegure assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sem
esvaziá-la dos atributos de satisfatividade e segurança." (REsp.
294.584/MG, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.03.2001).
Assim, é caso de prover o recurso para que seja
efetivada a penhora do salário do agravado, mas apenas para o
pagamento da verba honorária. Portanto, fica autorizada a
constrição de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, montante
que não comprometerá sua subsistência, até que seja adimplido o
total do valor devido ao patrono do agravante a título de honorários
advocatícios. É o que fica determinado.
Pelo exposto, com a determinação supra, dou parcial
provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.397
Agravo de Instrumento no 2037646-15.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Agravante: Armando da Silva Prado Neto
Agravado: Marcos Rodrigo de Arruda Carneiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento firmado pelo Douto, Nobre e
Culto Desembargador Campos Mello, ouso apresentar divergência para negar
provimento ao recurso.
O §2o, do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que "O disposto
nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento
de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no ar. 529, §3o."
Com a devida vênia, ainda que os honorários advocatícios possuam natureza
alimentar, não configuram prestação alimentícia, uma vez que não se enquadram
na definição legal do artigo 1.694 do Código Civil e, assim, não se pode
confundir crédito de natureza alimentar com prestação alimentícia.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a
impenhorabilidade somente poderá ser relativizada nos casos de ação de
execução de alimentos, o que não é o caso (REsp 1619868/SP, de Relatoria do
Ilustre e Nobre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da 3a Turma, julgado em
24/10/2017, DJe 30/10/2017; STJ AgRg no REsp. no 1570755-PR, 1a Turma, Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 03.05.2016, DJe. 18.05.2016; (STJ
- AgRg no REsp 1427836/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014).
Por consequência, com o devido respeito, considerando que os honorários
advocatícios possuem natureza alimentar e sendo que as disposições legais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referem à prestação alimentícia, a quantia percebida a pelo exercício de atividade
profissional pelo agravado deve ser considerada como impenhorável.
Além disso, a remuneração pouco expressiva recebida pelo agravado
também deve ser levada em conta já que a penhora de 30% deste valor, com a
devida vênia, pode trazer prejuízos desproporcionais ao ora agravado.
Ante o exposto, reputado respeito ao culto voto do Nobre Desembargador
Relator, nego provimento ao recurso.
É como, respeitosamente, voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
A694695
5
6
Declarações de
Votos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
113E579B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2037646-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.